Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723848-37.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PINTO SIRIANO, LUCAS RODRIGUES DE MOURA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça ou, promovam o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator